Tribunal: STF
Processo: Rcl 38161
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO EXTINTA.
    Decisão: Verifico que a advogada subscritora da petição de agravo regimental renunciou ao mandato outorgado pelo reclamante, não tendo juntado nova procuração lhe conferindo poderes para representar a parte nesta reclamação. 
    Em 3/2/2020 foi determinado que o reclamante regularizasse o feito no prazo de 3 dias, sob pena de extinção da ação. 
    Conforme aviso de recebimento da carta de intimação indexado eletronicamente sob o item 21, o reclamante foi devidamente intimado, deixando correr in albis o prazo para regularização do feito.
    Ex positis, julgo extinta esta reclamação, restando prejudicada a análise do agravo regimental.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente